Tribunal: TJSP
Processo: 2128970-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reconvenção em ação de rescisão de contrato de parceria agrícola – Novo pedido de gratuidade de Justiça – Indeferimento do benefício – Elementos constantes dos autos que não demonstram a alegada alteração da situação econômica – Litispendência – Decisão que não apreciou a questão, apenas vislumbrou a possibilidade de ocorrência da perda do objeto, concedendo prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reconvenção em ação de rescisão de contrato de parceria agrícola – Novo pedido de gratuidade de Justiça – Indeferimento do benefício – Elementos constantes dos autos que não demonstram a alegada alteração da situação econômica – Litispendência – Decisão que não apreciou a questão, apenas vislumbrou a possibilidade de ocorrência da perda do objeto, concedendo prazo para as partes demonstrarem o contrário – Matéria que será objeto de futura decisão não sendo, portanto, recorrível de imediato - Decisão mantida – Recurso não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128970-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante ELIANA
CLAUDIA PISSARDO, é agravada ELISABETH GAUDIOSO SAGULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128970-86.2020.8.26.0000 -Voto no 8535
2
Agravo de Instrumento no 2128970-86.2020.8.26.0000
Agravante/Ré: Eliana Claudia Pissardo
Agravadas/Autoras: Elisabeth Gaudioso Sagula e Bruna Augusta Sagula
Comarca: Sertãozinho 2a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Marcelo Asdrúbal Augusto Gama.
Voto no 8535
AGRAVO DE INSTRUMENTO Reconvenção em ação de
rescisão de contrato de parceria agrícola Novo pedido de
gratuidade de Justiça
Indeferimento do benefício

Elementos constantes dos autos que não demonstram a alegada
alteração da situação econômica Litispendência Decisão
que não apreciou a questão, apenas vislumbrou a possibilidade
de ocorrência da perda do objeto, concedendo prazo para as
partes demonstrarem o contrário Matéria que será objeto de
futura decisão não sendo, portanto, recorrível de imediato -
Decisão mantida Recurso não provido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls. 26, que, em ação de rescisão de contrato,
indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela ré:
“Vistos.
Fls. 879-91: Indefiro. A ré não trouxe aos autos elementos
que comprovem a alteração da situação financeira alegada, sendo de
rigor a manutenção da decisão que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita.
Decorrido o prazo sem que a ré providenciasse o
recolhimento da taxa judiciária da reconvenção, a mesma deve ser
indeferida.
A ação perdeu seu objeto pelo julgamento do processo no
1005641-14.2017.8.26.0597.
Com
efeito,
a
hipótese
é
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128970-86.2020.8.26.0000 -Voto no 8535
3
litispendência, sendo essa ação posterior, devendo, portanto, ser
extinta sem julgamento do mérito.
Assim, à luz do princípio da não decisão surpresa,
determino que as autoras se manifestem acerca das considerações
feitas no parágrafo anterior, no prazo de 15 dias, oportunidade em
que, se discordar do raciocínio realizado, deverá apresentar
argumento com premissas e conclusões capazes de afastar o
entendimento apresentado.
I n t . P r o c e d a - s e .”
A ré, ora agravante, sustenta, em síntese, que os
documentos comprovam que não possui renda, não tendo condições de
recolher as custas. Aduz que a decisão apenas considerou que pagou R$
400.000,00 há sete anos, desfazendo dos seus bens móveis e imóveis, sem
observar a atual situação econômica. Argumenta que não houve
litispendência com a ação de prestação de contas. Postula a gratuidade
processual e o prosseguimento da reconvenção.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Foi indeferida a antecipação tutela recursal, mas
concedido efeito suspensivo tão somente para determinar a suspensão do
recolhimento da taxa judiciária referente à reconvenção, até o julgamento
do recurso (fls. 65/66).
As agravadas apresentaram contraminuta (fls.
71/82 e 84/95).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128970-86.2020.8.26.0000 -Voto no 8535
4
O recurso não merece provimento na parte
conhecida.
No caso concreto, o benefício pleiteado pela
agravante já havia sido indeferido e confirmado por este E. Tribunal de
Justiça.
A agravante postulou novamente a gratuidade de
justiça, contudo, não houve comprovação da alteração da situação
financeira que pudesse justificar a mudança de entendimento.
Nota-se que o argumento de que a agravante
despendeu R$ 400.000,00 com recursos próprios que, segundo suas
alegações, correspondia a todas as suas economias para celebrar o negócio,
retrata a fundamentação da primeira decisão de indeferimento da justiça
gratuita. Portanto, a agravante pretende discutir a matéria que já foi
apreciada e acobertada pelo manto da coisa julgada.
Assim, cabia à agravante demonstrar a alegada
alteração da situação financeira, o que não foi feito.
As declarações de bens apontadas às fls. 601/628
e 659/680 se referem aos anos de 2017 e 2014, ou seja, são anteriores à
primeira decisão que indeferiu a justiça gratuita, portanto, não são provas
aptas a demonstrar a alegada alteração da situação financeira.
Os extratos bancários posteriores à decisão de
indeferimento do benefício que se deu em 03/05/2018 (fl. 651 dos autos
principais) também não demonstram a mudança de situação financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128970-86.2020.8.26.0000 -Voto no 8535
5
Constam diversas movimentações financeiras, com recebimento de
transferências bancárias em valores consideráveis em 2019, além de
resgate de valores da poupança (fls. 51/59).
Desse
modo
não
houve
apresentação
de
elementos que comprovem a mudança na situação financeira da agravante,
sequer foram juntadas as declarações recentes, a justificar a concessão do
benefício neste momento.
Por fim, consigne-se que não é cabível recurso
contra a parte da decisão que vislumbrou a litispendência com
possibilidade de extinção da ação. Isto porque não houve decisão de mérito
em relação a essa parte, vez que a decisão concedeu oportunidade para as
partes se manifestarem em relação à suposta perda do objeto em
decorrência da litispendência, podendo apresentar argumentos para afastar
o raciocínio apresentado pelo D. Magistrado, como é possível verificar no
trecho da decisão transcrita:
A ação perdeu seu objeto pelo julgamento do processo no
1005641-14.2017.8.26.0597.
Com
efeito,
a
hipótese
é
de
litispendência, sendo essa ação posterior, devendo, portanto, ser
extinta sem julgamento do mérito.
Assim, à luz do princípio da não decisão surpresa,
determino que as autoras se manifestem acerca das considerações
feitas no parágrafo anterior, no prazo de 15 dias, oportunidade em
que, se discordar do raciocínio realizado, deverá apresentar
argumento com premissas e conclusões capazes de afastar o
entendimento apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128970-86.2020.8.26.0000 -Voto no 8535
6
Assim, a perda do objeto poderá ser objeto de
nova decisão judicial a depender dos argumentos apresentados pelas
partes, não sendo possível a interposição do recurso vez que tal questão
não foi analisada, não sendo, portanto, recorrível de imediato.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg
no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando
que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso na parte conhecida.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora